Tribunal: TJSP
Processo: 2284962-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Obrigação de pagar. Impugnação. Alegado vício na citação por edital. Nulidade não constatada. Tentativa de obtenção do endereço atualizado da agravante por meio de ofícios a SCPC, Detran, Vivo, Net, Casas Bahia e Claro. Pesquisas via Bacenjud, Infojud, Renajud, Serasajud e SIEL. Diligências que resultaram apenas em endereços desatualizados.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Obrigação de pagar. Impugnação. Alegado vício na citação por edital. Nulidade não constatada. Tentativa de obtenção do endereço atualizado da agravante por meio de ofícios a SCPC, Detran, Vivo, Net, Casas Bahia e Claro. Pesquisas via Bacenjud, Infojud, Renajud, Serasajud e SIEL. Diligências que resultaram apenas em endereços desatualizados. Agravante que não atualizou seus dados como deveria. Suficiência das diligências intentadas. Desnecessidade do esgotamento total e absoluto. Satisfação dos requisitos do art. 256 do Código de Processo Civil. Citação válida. RECURSO DESPROVIDO.